Tribunal: TJSP
Processo: 1008094-52.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008094-52.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante LUCIANA
DA SILVA MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO FRANCISCO
SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Antonio de Oliveira Junior, OAB/SP
225595.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008094-52.2019.8.26.0066 -Voto no 38.101
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1008094-52.2019.8.26.0066
Comarca:
Barretos
Ação:
Plano de Saúde Declaratória e Indenização
Apelante:
Luciana da Silva Mendonça
Apelada:
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.
Voto no 38.101
PLANO DE SAÚDE - Inscrição do nome da autora em órgão
de proteção ao crédito em virtude do inadimplemento de
diversas mensalidades - Ausência de prática de ato ilícito pela
ré - Cobrança regular - Mesmo que não tenham sido utilizados,
restou evidente que os serviços permaneceram disponíveis por
todo o período cobrado - Ação improcedente - Sentença
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
a sentença de fls. 128/130, de relatório adotado, que julgou a ação improcedente.
Inconformada, apela a autora sustentando, em
resumo, que a ausência de pagamento das mensalidades a partir de dezembro de
2017 causou a indisponibilidade dos serviços a partir de fevereiro de 2018, pois o
contrato prevê expressamente o cancelamento do plano de saúde em caso de atraso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008094-52.2019.8.26.0066 -Voto no 38.101
3
por período superior a sessenta dias; que a ré não produziu provas em contrário; e
que, portanto, são indevidas as cobranças realizadas a partir de março de 2018.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da inexigibilidade ao menos da parcela
cobrada em novembro de 2018, pois posterior ao cancelamento do plano
devidamente formalizado em setembro de 2018 (fls. 144/151).
Contrarrazões às fls. 154/163.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em
primeiro,
cumpre
afastar
a
preliminar
apresentada pela ré visando o não conhecimento do recurso interposto pela autora.
Não houve configuração de inovação recursal, pois as razões da apelação são
condizentes com os argumentos que a autora já havia apresentado em sede de
réplica, em resposta aos documentos apresentados pela ré na sua contestação.
Pois bem.
No mérito, consta dos autos que a autora foi
beneficiária de plano de saúde operado pela ré, sendo que restou inadimplente em
relação às mensalidades vencidas de novembro de 2017 a novembro de 2018, a
motivar a inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito.
A presente ação foi ajuizada pela autora
buscando a exclusão do apontamento negativo existente em seu nome, a declaração
da inexigibilidade do débito e o recebimento de indenização por danos morais.
De acordo com a petição inicial, não há dívida
pendente de pagamento, pois, em virtude de a autora ter supostamente solicitado o
cancelamento do plano de saúde em outubro de 2017, a partir de então ela não teve
mais o direito de usufruir dos serviços da ré, sendo indevida a contraprestação.
Ocorre que não foi produzida qualquer prova
acerca da alegada rescisão contratual ocorrida em outubro de 2017.
Pelo contrário, o documento de fl. 96, não
impugnado pela autora, demonstrou que esta continuou utilizando seu plano de saúde
normalmente após outubro de 2017, inclusive em janeiro de 2018.
Já a partir da réplica, a autora passou a alegar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008094-52.2019.8.26.0066 -Voto no 38.101
4
que não houve utilização do plano de saúde depois de janeiro de 2018, e que tal fato
se deve à rescisão contratual promovida pela ré em fevereiro de 2018 em virtude do
atraso no pagamento das mensalidades por período superior a 60 (sessenta) dias,
conforme prevê expressamente o contrato.
Contudo, tal afirmação também não prospera.
Isso porque, nos exatos termos da cláusula
13.3.2 do contrato de fls. 18/26, o inadimplemento por período superior a 60 (sessenta)
dias não implica automático cancelamento do plano de saúde, o qual depende, ainda,
de prévia notificação por escrito até o quinquagésimo dia de atraso.
E em momento nenhum a autora mencionou ter
recebido qualquer comunicado da ré acerca de eventual rescisão contratual.
Inclusive, depreende-se do documento de fl. 97
que em diversas ocasiões anteriores a autora ficou inadimplente por mais de 60
(sessenta) dias sem que sua assistência fosse interrompida. A mensalidade vencida em
julho de 2017, por exemplo, chegou a completar 3 (três) meses sem pagamento.
Assim, não há dúvidas de que a ré tinha o hábito
de tolerar o inadimplemento da autora, a tornar ainda mais evidente que os serviços
continuaram disponíveis de fevereiro de 2018 em diante.
Frise-se, ademais, que o fato de a autora não ter
utilizado o plano de saúde após janeiro de 2018 não torna presumível que os serviços
da ré não estivessem mais disponíveis, pois é possível que simplesmente não tenha
havido necessidade de realização de consultas, exames e tratamentos.
Neste sentido, a autora não mencionou qualquer
situação de tentativa frustrada de utilização do plano de saúde após janeiro de 2018.
Por esses motivos, de rigor reconhecer que
somente no dia 20 de setembro de 2018 os serviços médico-hospitalares da ré
deixaram de ser prestados em favor da autora.
Devidas, portanto, as contraprestações referentes
a todo o período anterior a 20 de setembro de 2018, qual é o caso também da
mensalidade vencida em novembro de 2018, que consiste na cobrança proporcional
pelos dias de vigência do contrato dentro da competência de setembro de 2018.
Ou seja, nenhuma das cobranças efetuadas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008094-52.2019.8.26.0066 -Voto no 38.101
5
ré é indevida. Por consequência, apresenta-se lícita sua conduta de inscrever as
dívidas vencidas em órgão de proteção ao crédito.
Desta forma, a sentença que julgou a ação
improcedente merece ser integralmente mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Nos termos do artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, cumpre majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), sem prejuízo da gratuidade da justiça concedida às fls. 38/39.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado digitalmente